Tribunal: TJDFT
Processo: 0710658-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710658-75.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: ALMIR MENDES DE MORAIS FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. RESPEITO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ERRO. DECISÃO MANTIDA. I. Deve ser mantida a decisão que homologa os cálculos da contadoria elaborados em consonância com o título judicial em que se baseia o cumprimento de sentença. II. O quantum debeatur deve ser calculado em estrita conformidade com a sentença condenatória transitada em julgado, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Justamente porque elaborados por auxiliar da justiça dotado de formação técnica e isenção processual, os cálculos da contadoria são revestidos da presunção de legitimidade e exatidão que não cede ante impugnação desprovida de embasamento consistente. IV. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 927, inciso III e 1.040 do CPC, sustentando que os juros de mora devem ser aplicados a partir do trânsito em julgado da condenação. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 927, inciso III e 1.040 do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora, no sentido de que “(...) o título judicial estabeleceu a incidência de juros de mora a partir de cada parcela paga pelo Agravado, de forma que a pretensão recursal, nesse ponto, encontra óbice na coisa julgada. Com efeito, transitada em julgado, a sentença condenatória é o paradigma único e insubstituível para a apuração do quantum debeatur, de maneira que, revestida pelo selo da imutabilidade e da intangibilidade, não pode ser desautorizada em sede de execução, à vista do que prescrevem os artigos 502, 503 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil.” (ID 21002109 - Pág. 1), se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Senão, vejamos: “(...) O cumprimento definitivo de sentença deve observar o conteúdo do título executivo transitado em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1588826/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030